Tribunal: TJMT
Processo: 1023324-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1023324-24.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 79723457):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – I – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – USO DE EXPRESSÕES PERSPECTIVAS – JUÍZO HIPOTÉTICO – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – II – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMMPROCEDENCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – SUPOSTA FALTA DE PROVA DO ANIMUS NECANDI – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – III – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MEDIDA ANTERIOR – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – EXTIRPAÇÃO NECESSÁRIA – IV – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
I – Não há que se falar em excesso de linguagem na decisão em que o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento acerca da existência dos crimes e indícios de autoria delitiva, considerando o dever legal do Magistrado de demonstrar as razões pelas quais entende que o caso seja de pronúncia;
– Demonstrados os indícios de materialidade e autoria delitiva a determinar a competência do Juízo natural da causa (Tribunal do Júri), resta afastada a hipótese de inexistência de fundamentos na decisão de pronúncia do réu;
II – Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito para lesão corporal, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.
– Do mesmo modo, impõe-se manter a decisão de pronúncia quando não demonstrada, de plano, a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido perante o Conselho de Sentença;
III – Certificado pela secretaria do Juízo que não havia medidas protetivas em vigor na data dos fatos delituosos, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 121, §7o, inciso IV, do Código Penal é medida que se impõe, a teor do disposto no §1o do artigo 413 do Código de Processo Penal;
IV – Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, tendo permanecido preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 80593498) foram rejeitados (Id. 85491987).
Nas razões do recurso especial (Id. 87675450), o recorrente sustenta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que houve excesso de linguagem no voto proferido pelo relator.
Recurso tempestivo (Id. 87690966).
Contrarrazões (Id. 89598045).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos recursos excepcionais ou mesmo nos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado.
3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ’ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014).
2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)
Na espécie, a tese de excesso de linguagem no voto proferido pelo relator, suscitada diretamente no recurso especial e que não foi articulada nos embargos de declaração em face do acórdão hostilizado, caracteriza verdadeira hipótese de inovação recursal, que não pode ser analisada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de cotejo analítico.
Outrossim, a hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, também registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou de forma concreta quais dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Desse modo, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta o excesso de linguagem no voto proferido pelo relator, ao argumento de que o magistrado fez expressas considerações acerca de eventual responsabilização penal por parte da recorrente.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Da detida análise da sentença atacada (Id. 66157541), estou convencido de que não assiste razão à defesa.
Se por um lado é conhecida a vedação ao Magistrado, na fase de pronúncia, de realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito – sob pena de incorrer em excesso de linguagem -, por outro, é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da existência de indícios de materialidade e autoria, bem como acerca de eventuais circunstâncias que qualifiquem o crime descrito na exordial acusatória para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.
No caso em tela, considero indispensável a manifestação quanto à materialidade dos crimes mencionados na denúncia e à existência de indícios suficientes de autoria, tal como fez o Magistrado sentenciante, e, de igual modo, entendo que lhe cabia apontar as divergências quanto à versão defensiva, sob pena de – ao refletir apenas os argumentos esposados pela defesa - carecerem razões a fundamentar a pronúncia.
Assim, da minuciosa análise da decisão de pronúncia é possível observar que ela não padece de excesso de fundamentação, tampouco contém linguagem inadequada capaz de, futuramente, influenciar os Jurados.
Na mesma senda, não identifiquei fundamentação inidônea, tampouco o Magistrado deixou de enfrentar as teses constantes nas alegações finais apresentadas pela defesa, pois consignou claramente no decisum o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal e, sem se manifestar de forma incisiva acerca da responsabilidade do réu, concluiu pela existência de prova da materialidade do crime de homicídio e de indícios suficientes de autoria, o que fez com base nas provas orais colhidas nos autos, mas sem adentrar profundamente ao mérito da causa, que ainda depende de confirmação.
Ademais, as teses arguidas em sede de memoriais finais pela defesa (Ids 66157484 a 661574486), quanto à armação feita pela vítima, ao laudo pericial para afastamento da tentativa de homicídio, bem como à ausência de medida protetiva anterior, em verdade, tratam-se de matérias afetas ao mérito da ação, que deverão ser discutidas no momento oportuno, após a pronúncia.
Logo, entendo que o magistrado não emitiu nenhum juízo que pudesse ser qualificado como pré-julgamento. Apenas posicionou-se em relação às provas até o momento apresentadas, analisando-as superficialmente, sem formular juízo de certeza capaz de influir na decisão do corpo de jurados, cumprindo assim o comando constitucional que determina sejam as decisões judiciais fundamentadas.
(...)
A defesa pugna a desclassificação da conduta imputada a Jeferson, argumentando, para tanto, a ausência de ânimus necandi; que toda ação teria sido uma “armação” da vítima; que inexistem provas de que ele havia enviado mensagens, via celular, para a ex-companheira prometendo-a de morte; que o laudo pericial não revelou ter havido risco de morte à vítima e que houve desistência voluntária da ação.
Ao contrário do alegado, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que, por ora, recaem sobre Jeferson.
Desde a fase embrionária do processo, a vítima foi categórica em apontar Jeferson como o autor dos golpes de facas que quase lhe ceifaram a vida, o que não foi concretizado porque seu ex-companheiro foi impedido por terceiros.
Malgrado o esforço argumentativo realizado pela i. Defesa para demonstrar que Jeferson não estava imbuído do dolo de matar, o que ensejaria a desclassificação da conduta com a consequente remessa dos autos para o juízo competente, da detida análise do caderno processual, concluo que o pleito não prospera.
Como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da CF), e o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais, com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.
O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou judicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença, mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.
Nessa fase, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.
Assim, a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, e motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
Por esta razão, a desclassificação para delito diverso da competência do Tribunal do Júri só é possível quando há cristalina certeza da ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando se está diante de provas que evidenciam de forma irrefutável a ausência do animus necandi, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o fato, o que não ocorre in casu.
Desta feita, a decisão conclusiva acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte de Jeferson, em ceifar a vida de sua ex-companheira cabe ao Tribunal do Júri, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada etc.) ao menos indiquem que ele agiu com intenção de matar.
Nessa ordem de ideias, cumpre registrar que a materialidade do delito de tentativa de homicídio encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de Id. 66153567 e pelo laudo pericial de lesão corporal anexado sob o Id. 66153573, no qual constou a presença de “lesões provocadas por instrumento cortante na fronte esquerda, região dorsal direita e terço médio do braço direito” da ofendida.
No que concerne à autoria, conquanto Jeferson não tenha confirmado a intenção de matar a vítima, as testemunhas Jusimar Ferreira de Jesus e Gean Alves de Oliveira respectivamente, amigo da vítima e irmão do Recorrente, são uníssonos ao afirmar que ele somente cessou a investida contra Ângela quando foi segurado por Gean, que o impediu de prosseguir com a violência, o que também afasta a alegada desistência voluntária.
No mesmo sentido, a objetividade da narrativa apresentada pela vítima não passa despercebida nem pode ser ignorada, pois ela afirmou que essa não era a primeira vez que Jeferson havia praticado violência física contra sua pessoa e que, na data dos fatos, somente não morreu porque Gean (irmão do Recorrente) chegou a tempo e impediu que o ex-companheiro ceifasse sua vida.
Além disso, a vitima narrou com riqueza de detalhes que somente não morreu porque foi socorrida a tempo, bem como foi hospitalizada, além de ter noticiado que os golpes perfuraram seu pulmão e ela precisou ser submetida a drenagem pulmonar, permanecendo oito dias internada no Hospital Municipal de Jaciara/MT.
Assim, nessa fase processual, não procede a alegação de que Jeferson teria desistido voluntariamente do intento criminoso como meio para amparar a desclassificação delituosa.
Aliás, pode-se dizer que quem desfere golpes de faca no corpo de outrem, especialmente três vezes, no mínimo, assume o risco do resultado morte, o que impede que se afaste de plano a intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do recorrente, de maneira que a alegação de ausência de animus necandi, por ser questão diretamente ligada ao meritum causae, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular.
(...)
Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, a doutrina majoritária e a jurisprudência pátria mantêm o entendimento de que nesta fase processual impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submeter o acusado ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (ex vi: STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
A seguir, vale ressaltar que as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vitima encontram-se presentes, eis que restou claro que Jeferson não havia se conformado com o término do relacionamento com a vítima e estava com ciúmes desta.
Além disso, Ângela foi surpreendida por Jeferson, pois ela não imaginava que ele portasse uma faca quando a procurou para discutirem a relação, do mesmo modo que este dificultou a sua defesa ao lhe segurar pelo cabelo para desferir as facadas.
Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia ao menos quanto à incursão do recorrente em crime doloso contra a vida, porquanto nesta fase processual o que se exige é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1o, do CPP, não havendo que se falar em desclassificação do delito que lhe foi imputado.” (Id. 72627464)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há falar em excesso de linguagem na hipótese em que o Juízo de origem utiliza fundamentação satisfatória para pronunciar o acusado, apontando a existência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, sem revelar traços que pudessem conduzir à quebra da imparcialidade do Colegiado leigo, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. No caso dos autos, não se verifica o alegado excesso de linguagem, porquanto as instâncias ordinárias se limitaram a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, não se verificando, portanto, a emissão de qualquer juízo de certeza.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1058167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.CONHECIMENTO INVIÁVEL. PRONÚNCIA. PROVAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO ROVIDO.
1. Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada.
2. Pelo teor dos trechos acima, a Corte de origem entendeu pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborado pelo laudo pericial e pelos depoimentos de testemunhos prestados em juízo. Acrescentou, ainda, que, comprovada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, tão somente é cabivel pronunciar os indiciados, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença julgar as teses apresentadas, sob pena de usurpação de sua competência. Assim, observa-se que a conclusão da Corte de origem acerca da existência de indícios da autoria e participação delitiva decorreu da análise do conteúdo probatório reunido nos autos, sendo inviável sua alteração em recurso especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Ademais, não há que se falar em inobservância do art. 155 do CPP, pois, conforme assevera o Tribunal de origem, consta às fls. 277, o depoimento prestado judicialmente por Ângela Maria da Cruz Silva, também ouvida em sede de inquérito policial, às fls.12. eis os termos (...) (e-STJ fl. 451). E acrescentou que a testemunha Edvaldo Alves Santiago, disse em juízo o seguinte (...) (e-STJ fl. 453). Portanto, equivoca-se a defesa quando alega que a decisão de pronúncia foi baseada somente em elementos informativos da fase inquisitorial, tendo sido observado, no caso, o contraditório e a ampla defesa.
4. Com relação à presença das qualificadoras do motivo torpe - em função dos relatos de que o crime teria sido praticado com o intuito de vingança, tendo em vista que há notícias que a vítima havia roubado uma televisão de um dos réus, e impossibilidade de defesa da vítima - tendo em vista que os tiros foram nas costas e na cabeça, não há que se falar em excesso de linguagem pelo Tribunal de origem. Não se observa adjetivação excessiva ou exagero na apreciação das qualificadoras, tendo o acórdão se limitado a expor os elementos factuais que dão suporte ao provimento judicial aqui impugnado. Não se verifica exagero ou propensão ao acolhimento da tese acusatória que justifique a cassação do acórdão, que não padece de desequilíbrio nem traz manifestações de subjetividade excessiva, caracterizadoras do excesso de linguagem.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1710127/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) (grifei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça